Tribunal: TJES
Processo: 0000097-74.2021.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Assistência Judiciária Gratuita; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000097-74.2021.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRINEU STREY

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANCO C6 CONSIGNADO S/A contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por IRINEU STREY, reconhecendo a ocorrência de vício na contratação de empréstimo. O embargante alega omissão quanto à forma de devolução dos valores recebidos, requerendo a compensação entre o montante emprestado e o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à forma de restituição do valor do empréstimo, de modo a justificar a compensação requerida nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios formais da decisão judicial, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A matéria referente à compensação de valores não foi devolvida ao Tribunal na apelação, tendo em vista que apenas o consumidor interpôs recurso, limitando-se à discussão dos danos morais.

5. A alegação da embargante constitui inovação recursal, por não ter sido objeto de impugnação na apelação nem suscitada anteriormente, o que inviabiliza sua análise em sede de embargos de declaração.

6. Não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, estando ausente pressuposto de admissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal em sede de embargos de declaração, mediante inclusão de matéria não devolvida ao Tribunal na apelação, é incabível e não configura omissão a ser sanada.

2. O efeito devolutivo do recurso de apelação delimita o âmbito de atuação do Tribunal, restringindo-se às questões impugnadas pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, caput, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, EDcl na Ap - Reex, 014160128683, Rel. Subst. Des. JAIME FERREIRA ABREU, j. 05.11.2018, DJe 26.11.2018;
TJES, EDcl Cível Ap, 035100864145, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, j. 06.09.2022, DJe 16.09.2022;
STJ, REsp 1.909.451/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 23.03.2021, DJe 13.04.2021.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000097-74.2021.8.08.0063

EMBARGANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

EMBARGADO:
IRINEU STREY

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
contra v. acórdão (id. 15618512), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto por
IRINEU STREY
em desfavor do embargante.

Em suas razões (id. 15887323), o embargante argumenta que há omissão no julgado, pois não está clara como a devolução do empréstimo será realizada.

Requer, assim, seja sanado o vício, determinando-se a compensação do valor do empréstimo recebido com a quantia objeto da condenação.

Desnecessária a apresentação de contrarrazões, pois a oposição dos presentes aclaratórios não implicará na modificação da decisão recorrida (CPC, art. 1.023, § 2º).

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

De plano, entendo que a matéria aventada pela embargante não foi devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça e, embora a profundidade do efeito devolutivo do recurso de apelação permita ao julgador reanalisar todas as questões suscitadas pelas partes em primeiro grau ou matéria de ordem pública (CPC, art. 1.013,
caput
), é necessário destacar que há a delimitação em virtude da
extensão do efeito devolutivo
, a qual restringe a apreciação e o julgamento pelo Tribunal apenas às questões suscitadas pelas partes no recurso.

No caso em exame, verifica-se que apenas o consumidor interpôs recurso e devolveu o capítulo atinente aos danos morais, não tendo ocorrido qualquer questionamento em relação ao empréstimo, a sua modalidade de restituição, tampouco eventual compensação, que deveria ter sido devidamente questionada pelo embargante em recurso de apelação.

Nesses termos, o enfrentamento da questão apontada apenas em embargos de declaração configura verdadeira inovação recursal. Sobre a questão:

[...] haja vista que a apelação interposta pelo requerente não tem relação com o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da VALE S/A,
não há como estender o efeito devolutivo da apelação a aquilo que não foi impugnado
. 5. Registra-se que a extensão do efeito devolutivo da apelação à matéria impugnada não é novidade no Processo Civil Brasileiro, havendo contornos ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, por força dos §§1º e 2º do art.515 daquela codificação, o que também foi firmado no repetitivo de Tema 230, sendo o REsp 1030817/DF. 6. Primeiro recurso parcialmente provido. Segundo recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 014160128683, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 26/11/2018)

[...] OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO. PÓS-QUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O vício de omissão caracteriza-se pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento. 3.
O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O tamanho dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem, de modo que, Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido
(REsp n. 1.909.451/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 13/4/2021). 4.
Não existe omissão quando a matéria for suscitada em inovação recursal nos embargos de declaração, mesmo porque não há como supor a omissão de acórdão acerca de ponto que nem sequer foi suscitado anteriormente pela parte. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035100864145, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 16/09/2022)

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal e inovar em pontos que nem sequer foram objeto de enfrentamento neste segundo grau de jurisdição, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.